Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-23.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600321-23.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 27/10/2021
Processo referência: 0600321-23.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600321-
23.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha de 2020 do candidato a vereador Felipe Tokasz Budil, em
razão das divergências declaradas em sua prestação de contas que comprometem sua análise e
transparência perante a Justiça Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições
Municipais 2020, apresentada por Felipe Tokasz Budil, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Partido Verde - PV, em Curitiba/Pr, desaprovadas tendo em vista que o prestador deixou de
apresentar os extratos eletrônicos, os quais são peças obrigatórias, que devem integrar a
prestação de contas, descumprindo assim o disposto no art.53, da Resolução TSE n°23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FELIPE TOKASZ BUDIL VEREADOR
(RECORRENTE)
CAMILA FOSSA BALBINOT (ADVOGADO)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
LEONARDO SPERB DE PAOLA (ADVOGADO)
ROMANO ANTONIO ZANLORENSI FILHO (ADVOGADO)
RHAIZA DE SOUZA (ADVOGADO)
BRUNNA MONIQUE GUIDI (ADVOGADO)
FELIPE TOKASZ BUDIL (RECORRENTE)
CAMILA FOSSA BALBINOT (ADVOGADO)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
LEONARDO SPERB DE PAOLA (ADVOGADO)
ROMANO ANTONIO ZANLORENSI FILHO (ADVOGADO)
RHAIZA DE SOUZA (ADVOGADO)
BRUNNA MONIQUE GUIDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
277
21/02/2022 09:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.418

RECURSO ELEITORAL 0600321-23.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FELIPE TOKASZ BUDIL VEREADOR
ADVOGADO: CAMILA FOSSA BALBINOT - OAB/PR73989
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
ADVOGADO: LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB/PR16015-A
ADVOGADO: ROMANO ANTONIO ZANLORENSI FILHO - OAB/PR72301-A
ADVOGADO: RHAIZA DE SOUZA - OAB/PR91328-A
ADVOGADO: BRUNNA MONIQUE GUIDI - OAB/PR102708-A
RECORRENTE: FELIPE TOKASZ BUDIL
ADVOGADO: CAMILA FOSSA BALBINOT - OAB/PR73989
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
ADVOGADO: LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB/PR16015-A
ADVOGADO: ROMANO ANTONIO ZANLORENSI FILHO - OAB/PR72301-A
ADVOGADO: RHAIZA DE SOUZA - OAB/PR91328-A
ADVOGADO: BRUNNA MONIQUE GUIDI - OAB/PR102708-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DA CONTA “OUTROS
RECURSOS”. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SUPOSTA
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE PROBLEMA DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando
não suprida pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
prejudica significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é
Num. 42902277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109154596400000041875893
Número do documento: 22022109154596400000041875893

possível checar se as informações declaradas pelo prestador - ainda que de
inexistência de movimentação de recursos - correspondem àquelas
registradas pelo banco. Irregularidade grave, que compromete a
confiabilidade das contas.

2. De igual forma, a ausência de declaração e comprovação de abertura da
conta bancária “Outros Recursos”, impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas, pois não permite a verificação do real fluxo de
recursos pela campanha, possuindo gravidade suficiente para ensejar sua
desaprovação.

3. A alegação, não comprovada, de que o prestador contraiu COVID-19 não é
suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, pois o §1º do artigo 45 da
Res. TSE nº 23.607/2019 faculta ao candidato a designação de um
administrador financeiro, para cumprir em seu nome as obrigações legais

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por FELIPE TOKASZ BUDIL relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PV, no Município de Curitiba/PR, e teve seu
registro de candidatura indeferido em 23/10/2020.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.157,47 (mil, cento e
cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo sua totalidade relativa a
doação estimável de partido político, com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (ID 42746753).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão da
ausência de apresentação dos extratos bancários integrais das contas destinadas ao
recebimento de recursos de Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e de Outros Recursos (ID 42746819).

O Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do apontamento acima (ID 42746824).

Num. 42902277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109154596400000041875893
Número do documento: 22022109154596400000041875893

Em suas razões recursais (ID 42746852), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) o candidato contraiu COVID-19 e restou impossibilitado de desenvolver o pleito
eleitoral, incluindo a abertura das contas de campanha; b) o recorrente não pode suportar
qualquer eventual prejuízo em razão de fato imprevisível e além de sua gerência,
proveniente de força maior; c) foi demonstrada a boa-fé do candidato, de sorte que devem
ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das contas; d)
a falha formal apontada é diminuta e não compromete a regularidade das contas. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de julgar aprovadas com
ressalvas as contas do candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a não apresentação dos extratos bancários
das contas de campanha impossibilita a análise técnica das contas e viola o art. 53, “b” da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42813007).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão da ausência de juntada dos extratos bancários das
contas de campanha.

De plano, é de se ressaltar que não houve o envio de extratos bancários pela
instituição financeira, conforme consulta ao Sistema SPCE:

Ademais, é de se ressaltar que o prestador não declarou a existência das
contas de campanha, tampouco aquela destinada ao recebimento de “Outros Recursos”,
o que leva à conclusão de que esta sequer foi efetivamente aberta, conforme determina o
artigo 8º da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 42902277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109154596400000041875893
Número do documento: 22022109154596400000041875893

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.”

Ressalta-se que o §2º do referido dispositivo legal é expresso no sentido de
que a abertura da conta “Outros Recursos” é obrigatória mesmo nos casos de ausência
de movimentação de recursos desta natureza.

Dessa forma, seja pela ausência de apresentação do extrato eletrônico ou
pela omissão na abertura da conta “Outros Recursos”, revela-se prejudicada a análise e
fiscalização das contas, o que enseja sua desaprovação, pois não é possível a verificação
do real fluxo de recursos pela campanha.

Nesse sentido, cita-se os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECEITA. FALHAS GRAVES. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

2. A ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de
campanha compromete a regularidade das contas, o que enseja a sua desaprovação.
Num. 42902277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109154596400000041875893
Número do documento: 22022109154596400000041875893

3. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

4. A omissão de receita configura irregularidade grave por inviabilizar a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, acarretando a desaprovação das contas.

5. Recurso desprovido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600177-52.2020.6.16.0003, ACÓRDÃO n 59512
de 17/08/2021, Relator(aqwe) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/08/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou
renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido. Inteligência dos
arts. 3º, 10 e 48, I, § 8º da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Desaprovação das contas.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55522 de
21/11/2019, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJe em 28/11/2019).

Ressalta-se que por mais que o recorrente alegue que contraiu COVID-19
durante a campanha, o que o impediu de realizar os atos necessários, inclusive a
abertura das contas, o fato é que não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse
sentido.

Ademais, o §1º do artigo 45 da Res. TSE nº 23.607/2019 faculta ao candidato
a designação de um administrador financeiro, para cumprir em seu nome as obrigações
legais, razão pela qual a referida justificativa não é suficiente para, por si só, afastar a
irregularidade:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - o candidato;

(...)

§ 1º O candidato fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a
administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido,
Num. 42902277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109154596400000041875893
Número do documento: 22022109154596400000041875893

inclusive os relativos à quota do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), recursos próprios ou doações de pessoas físicas (Lei nº 9.504/1997,
art. 20).

§ 2º O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada no § 1º e com o
profissional de contabilidade de que trata o § 4º deste artigo pela veracidade das
informações financeiras e contábeis de sua campanha, observado o disposto na Lei nº
9.613/1998 e na Resolução nº 1.530/2017, do Conselho Federal de Contabilidade.

Em conclusão, é de se manter a sentença de primeiro grau, que desaprovou
as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por FELIPE TOKASZ BUDIL para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, que desaprovou as contas do recorrente.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600321-23.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FELIPE
TOKASZ BUDIL VEREADOR, FELIPE TOKASZ BUDIL - Advogados do(a) RECORRENTE:
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR73989, ALESSANDRO PANASOLO - PR43849-A, LEONARDO
SPERB DE PAOLA - PR16015-A, ROMANO ANTONIO ZANLORENSI FILHO - PR72301-A,
RHAIZA DE SOUZA - PR91328-A, BRUNNA MONIQUE GUIDI - PR102708-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109154596400000041875893
Número do documento: 22022109154596400000041875893